Tribunal: STF
Processo: ARE 1496555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. READAPTAÇÃO DE SERVIDOR. MUNICÍPIO DE LAGARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR QUE ALEGA TER SUA SAÚDE AGRAVADA EM RAZÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DO MUNICÍPIO DE LAGARTO. PARTE AUTORA QUE NÃO TRAZ AOS AUTOS FATOS CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso apresentado tempestivamente e concedido o benefício da justiça gratuita (parte hipossuficiente). Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, deve ser conhecido.



    2. A questão controvertida na lide cinge-se em apurar se há nos autos a existência de ilegalidade perpetrada pelo Município de lagarto em desfavor da servidora, ora recorrente.



    3. O Magistrado sentenciante julgou os pedidos da demanda improcedência, sobre a fundamentação de que município agiu de acordo com a legislação municipal, uma vez que de acordo com artigo 29, da lei complementar municipal Número 32, de 2010, Extrai-se que para a readaptação definitiva dos Servidores dos quadros do município é necessário a avaliação periódica de forma contínua e semestral pelo período de dois anos.



    4. Como bem asseverou o juiz sentenciante, não há nos autos qualquer resquício de ilegalidade perpetrada pela Municipalidade em prejuízo a servidora municipal.



    5. Ademais, também não restou comprovado que a recorrente foi realocada ao seu cargo originário como narra na inicial, o que, em tese, agravaria a sua condição de saúde.



    6. Assim, trago como parte do presente voto trecho respeitar o sentença do juízo de origem e destaco, Não se vislumbra qualquer ilegalidade na reavaliação feita pelo Município nem no encaminhamento para o INSS, isso porque se a servidora fosse considerada inválida deveria lhe ser concedido auxílio-doença, enquanto durasse a incapacidade, ou aposentadoria por invalidez, se não fosse mais possível a readaptação.



    7. Logo, no que diz respeito à relação processual formada entre as partes é dever do autor trazer aos autos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do estatuto de processo civil Regente.



    8. Destarte, considerando que a parte não se desincumbiu do seu ônus processual, de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a consequência é o não acolhimento do seu pleito para que a mantenha readaptada, porque já se encontra nessa condição.



    9. Sem mais delongas, o recurso deve ser conhecido e nessa extensão desprovido, nos termos da fundamentação acima declinado, mantendo-se a sentença incólume pelos seus próprios fundamentos.



    10. Condenação em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restante a sua exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de Justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 37, § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente